Tribunal: TJDFT
Processo: 0746683-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR ITALO ANTUNES EM FACE DE RENATO FAUSTER DA SILVA E OUTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 792 DO CPC. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de inclusão da esposa do executado no polo passivo da execução, bem como o reconhecimento de fraude à execução. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de tutela recursal para adoção imediata das medidas constritivas indicadas; b) a inclusão da esposa do devedor no polo passivo da execução; c) o reconhecimento da fraude à execução, com averbação premonitória do imóvel alienado; d) o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive em contas conjuntas, poupança e salário; e) a adoção de outras medidas complementares ou constritivas que se mostrarem adequadas à efetivação da tutela executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação realizada antes da instauração do cumprimento de sentença caracteriza fraude à execução; e (ii) estabelecer se é possível realizar pesquisas de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, casado sob o regime de comunhão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. Veja: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 3.1. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
4. O regime da comunhão parcial de bens impõe a comunicação do acervo patrimonial constituído na constância da relação conjugal, de forma poderem os bens adquiridos nesta condição ser utilizados para garantir a satisfação da obrigação assumida por qualquer dos cônjuges, desde que respeitada a meação do cônjuge alheio à execução. 4.1. Por via de consequência, a mera pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge virago do executado não configura hipótese de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para permitir a consulta de ativos financeiros em nome da esposa do devedor, no sistema SISBAJUD.

Tese de julgamento: "1. A alienação de bem realizada antes da instauração do cumprimento de sentença não caracteriza fraude à execução. 2. No regime de comunhão parcial de bens, é possível a pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado para identificação da meação pertencente ao devedor."

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.664. CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375. TJDFT, 07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021; 07253828420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020.